Tribunal: TJSP
Processo: 0007965-35.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Ausência de prova nos autos de reincidência - Menoridade relativa - Aplicação do disposto nos artigos 109, inciso IV, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal - Prescrição da pretensão executória estatal reconhecida – Agravo PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO COM URGÊNCIA NA ORIGEM.